Tribunal: TJSP
Processo: 1124048-20.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no E. STF

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no E. STF no recurso extraordinário no 589.490/MG e Agravo de Instrumento no 759.421/RJ (temas 188 e 103). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1124048-20.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes WILSON ROGÉRIO MACIEL,
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO (EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL), CREUZO TAKAHASHI, ANA CLAUDIA RAMOS T.
MACIEL, TOSHIMITSU KATO e MARIA HIROKO ONO KATO, é
agravado LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND LTD..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1124048-20.2014.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1124048-20.2014.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (31a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: WILSON ROGÉRIO MACIEL, COOPERATIVA
AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO, CREUZO TAKAHASHI, ANA
CLAUDIA RAMOS T. MACIEL, TOSHIMITSU KATO E MARIA
HIROKO ONO KATO
AGRAVADO: LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND LTD.
VOTO No 29.092
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para
concessão à pessoa jurídica. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação
infraconstitucional e na situação
fático-probatória dos autos. Impossibilidade de
reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas
279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal.
Repercussão geral afastada no E. STF no recurso
extraordinário
no
589.490/MG
e
Agravo
de
Instrumento no 759.421/RJ (temas 188 e 103).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO E OUTROS
contra decisão que, em demanda indenizatória, negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o V. Acórdão
abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada no
E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
no 589.490/MG. Alegam que a análise do mérito recursal
é de competência exclusiva da E. Corte Superior.
Aduzem que a benesse da justiça gratuita é garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1124048-20.2014.8.26.0100/50001 - Voto no
3
constitucional, conforme disposto no art. 5o, LXXIV,
da
CF.
Assinalam,
ainda,
ausência
de
condições
financeiras para arcarem com as custas e as despesas
processuais, conforme documentos juntados aos autos
(balancetes contábeis, DRE, dentre outros).
Houve
apresentação
de
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça a fls. 29/31.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1124048-20.2014.8.26.0100/50001 - Voto no
4
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
No caso, o E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 589.490/MG,
assinalou que a controvérsia relativa aos requisitos
para concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita à pessoa jurídica não apresenta repercussão
geral, conforme se infere da seguinte transcrição:
“PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS
JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. Confira-se a fls.
1.859/1.861.
No caso, o E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Agravo de Instrumento no 759.421/RJ,
assinalou que a controvérsia relativa à gratuidade da
justiça não apresenta repercussão geral, conforme se
infere da seguinte transcrição: “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que, tendo por objeto questão relativa
à declaração de hipossuficiência, para obtenção da
gratuidade
de
justiça,
versa
sobre
matéria
infraconstitucional”.
De resto, a decisão impugnada teve por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1124048-20.2014.8.26.0100/50001 - Voto no
5
fundamento a situação de fato evidenciada nos autos,
cujo reexame é inviável pela via do recurso
extraordinário, a teor da Súmula 279 do E. Supremo
Tribunal Federal.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC,
sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo
Tribunal Federal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO